Tribunal: TJBA
Processo: 0001412-82.2019.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001412-82.2019.8.05.0228 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ADELVAN DOS SANTOS RIBEIRO Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA PARCIAL. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que, embora tenha condenado o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, declarou extinta a punibilidade, de ofício, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 2. A sentença recorrida fixou a pena-base do crime de tráfico de drogas no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, aplicando a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, resultando em pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com prazo prescricional de 04 (quatro) anos. 3. O Parquet sustenta que a pena-base foi fixada sem a devida observância dos critérios estabelecidos no art. 42 da Lei de Drogas, notadamente quanto à quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida (81,72 gramas de maconha fracionadas em 49 porções). 4. Requer, ainda, a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/2006, em razão do emprego de arma de fogo na prática delitiva. II. Questão em discussão 5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena-base do crime de tráfico de drogas observou adequadamente os critérios preponderantes do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, especialmente quanto à quantidade e natureza da droga apreendida; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, em razão do emprego de arma de fogo, mesmo tendo sido declarada a prescrição do crime autônomo de porte ilegal de arma. III. Razões de decidir 6. A individualização da pena constitui garantia constitucional expressa no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, impondo ao julgador o dever de adequar a resposta penal às particularidades do caso concreto. 7. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 estabelece comando específico que deve orientar a fixação das penas nos crimes de tráfico de drogas, determinando que o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 8. A sentença recorrida fundamentou a fixação da pena-base no mínimo legal sem proceder à análise específica e fundamentada da quantidade e natureza da droga apreendida, conforme exigido pelo art. 42 da Lei de Drogas. 9. A quantidade de 81,72 gramas de maconha, acondicionada em 49 porções individualizadas, revela inequivocamente a destinação mercantil da substância, correspondendo a aproximadamente o dobro do parâmetro estabelecido para uso pessoal (40 gramas) e equivalendo, em média, a 50 a 160 cigarros de maconha. 10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a quantidade e natureza da droga constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 11. O emprego de arma de fogo na prática do tráfico de drogas caracteriza a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/2006, ainda que o crime autônomo de porte ilegal de arma tenha sido fulminado pela prescrição. 12. O reconhecimento da prescrição afeta apenas a pretensão punitiva estatal em relação ao crime autônomo de porte de arma, mas não elimina a circunstância fática de que o tráfico foi praticado com o emprego de arma de fogo, elemento que deve ser considerado na dosimetria do crime contra a saúde pública. 13. A aplicação da majorante do art. 40, IV, não configura bis in idem, pois não se trata de dupla punição pelo mesmo fato, mas de valoração de circunstância específica que agrava o crime de tráfico de drogas. 14. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1259, consolidou o entendimento de que a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa. 15. No caso concreto, restou demonstrado que o réu foi flagrado portando simultaneamente a droga fracionada para comercialização, o revólver calibre 38 municiado em perfeitas condições de funcionamento, máscara tipo brucutu, aparelho celular e quantia em dinheiro, evidenciando que o armamento estava diretamente vinculado à atividade de traficância. 16. O contexto do crime, perpetrado com emprego de arma de fogo apta a disparos, a quantidade expressiva de droga fracionada e os demais apetrechos apreendidos demonstram que não se trata de traficante eventual, afastando a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 17. Com o redimensionamento da pena para 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, o prazo prescricional passa a ser de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, não tendo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a presente data. IV. Dispositivo e tese 18. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 estabelece preponderância aos critérios relacionados à natureza e quantidade da droga, que devem ser valorados com primazia sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 2. A quantidade expressiva de entorpecente, somada ao seu fracionamento em porções destinadas à comercialização, impõe a valoração negativa da circunstância judicial, com o consequente distanciamento da pena-base do mínimo legal. 3. O emprego de arma de fogo na prática do tráfico de drogas caracteriza a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/2006, ainda que o crime autônomo de porte ilegal de arma tenha sido fulminado pela prescrição, não configurando bis in idem. 4. A aplicação da majorante exige a demonstração de nexo finalístico entre o uso da arma e a atividade de traficância. __________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XLVI; CP, arts. 33, § 2º, "b", 59, 69, 72, 107, inc. IV, 109, incs. III e V; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, inc. IV, 42; Lei n.º 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.994.424/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 27.11.2024, DJe 15.4.2025 (Tema Repetitivo 1259); STJ, AgRg no HC n. 637.759/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.5.2021, DJe 31.5.2021; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 780659/SC, Quinta Turma, j. 14.2.2023, DJe 22.2.2023; STJ, HC n. 282259/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.9.2017, DJe 9.10.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0001412-82.2019.8.05.0228, provenientes da Vara dos Feitos Criminais, Júri, Execuções Penais e da Infância e Juventude da Comarca de Santo Amaro/BA, em que figura como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como Apelado ADELVAN DOS SANTOS RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo Ministerial interposto, para REFORMAR parcialmente a Sentença proferida pela Vara dos Feitos Criminais, Júri, Execuções Penais e da Infância e Juventude da Comarca de Santo Amaro/BA e CONDENAR definitivamente ADELVAN DOS SANTOS RIBEIRO pelo cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/2006, FIXADA a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no valor correspondente a um trinta avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora